Tribunal: TJES
Processo: 5012671-41.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012671-41.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NELSON BRAIDO SOARES
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA SOB A RUBRICA CONTRIB. AMBEC 0800 023 1701
.
AUSÊNCIA DO CONTRATO DE FILIAÇÃO. RECURSO EXCLUSIVO DA PARTE AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO INCONTROVERSA.DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARA MAJORAR A INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. ENUNCIADO 32 DAS TURMAS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS, FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
I. CASO EM EXAME
1.
Trata-se de recurso interposto pela parte autora, visando à reparação por descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário, especificamente sob a rubrica "CONTRIB. AMBEC 0800 023 1701", sem a devida comprovação de contrato de filiação, o que configura falha na prestação do serviço.
2. O pedido principal da ação é a devolução dos valores descontados indevidamente e a indenização por danos morais, bem como a revisão do valor da reparação, conforme a sentença de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: i) Saber se os descontos efetuados sobre o benefício previdenciário da parte autora sob a rubrica "CONTRIB. AMBEC 0800 023 1701" são indevidos, tendo em vista a ausência de contrato de filiação; ii) Saber se é cabível a majoração do valor da indenização por danos morais, conforme pedido pela parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A falha na prestação do serviço é incontroversa, dado que não há contrato de filiação que justifique os descontos realizados. Dessa forma, restou configurado o dano material, e a responsabilidade da parte ré é indiscutível.
5. No que tange ao pedido de majoração dos danos morais, a sentença não evidenciou elementos suficientes que justifiquem o aumento do valor da indenização, conforme o Enunciado 32 das Turmas Recursais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso da parte autora não provido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. Os descontos indevidos realizados sobre o benefício previdenciário são inválidos na ausência de contrato de filiação. 2. Não é cabível a majoração da indenização por danos morais sem a comprovação de elementos que justifiquem tal alteração.”
Dispositivos relevantes citados: Art. 6º, V, do CDC; Enunciado 32 das Turmas Recursais.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5012671-41.2024.8.08.0030

RECORRENTE: NELSON BRAIDO SOARES

RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE: CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA SOB A RUBRICA CONTRIB. AMBEC 0800 023 1701
.
AUSÊNCIA DO CONTRATO DE FILIAÇÃO. RECURSO EXCLUSIVO DA PARTE AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO INCONTROVERSA.DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARA MAJORAR A INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. ENUNCIADO 32 DAS TURMAS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS, FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
I. CASO EM EXAME
1.
Trata-se de recurso interposto pela parte autora, visando à reparação por descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário, especificamente sob a rubrica "CONTRIB. AMBEC 0800 023 1701", sem a devida comprovação de contrato de filiação, o que configura falha na prestação do serviço.
2. O pedido principal da ação é a devolução dos valores descontados indevidamente e a indenização por danos morais, bem como a revisão do valor da reparação, conforme a sentença de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: i) Saber se os descontos efetuados sobre o benefício previdenciário da parte autora sob a rubrica "CONTRIB. AMBEC 0800 023 1701" são indevidos, tendo em vista a ausência de contrato de filiação; ii) Saber se é cabível a majoração do valor da indenização por danos morais, conforme pedido pela parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A falha na prestação do serviço é incontroversa, dado que não há contrato de filiação que justifique os descontos realizados. Dessa forma, restou configurado o dano material, e a responsabilidade da parte ré é indiscutível.
5. No que tange ao pedido de majoração dos danos morais, a sentença não evidenciou elementos suficientes que justifiquem o aumento do valor da indenização, conforme o Enunciado 32 das Turmas Recursais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso da parte autora não provido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. Os descontos indevidos realizados sobre o benefício previdenciário são inválidos na ausência de contrato de filiação. 2. Não é cabível a majoração da indenização por danos morais sem a comprovação de elementos que justifiquem tal alteração.”
Dispositivos relevantes citados: Art. 6º, V, do CDC; Enunciado 32 das Turmas Recursais.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
NELSON BRAIDO SOARES
em face de

ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
, através da qual alega que observou desconto em seu benefício previdenciário referente a contribuição com a requerida, no entanto, aduz a requerente jamais ter solicitado ou autorizado a cobrança, bem como jamais ter realizado qualquer negócio jurídico que à desse ensejo, razão pela qual postula que seja declarada a inexistência do débito, restituição em dobro do valor descontado e reparação moral.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença, cujo dispositivo restou assim ementado (ID 12738067):

Isto posto,
JULGO PROCEDENTE, em parte
, os pedidos iniciais, pelo que, CONDENO a requerida a:

a)
RESTITUIR
ao autor o valor de R$1.080,00 (mil e oitenta reais), já em dobro, sobre o qual deverá incidir correção monetária e juros de mora, de acordo com os critérios, índices e termos indicados no capítulo anterior, que passam a integrar este capítulo dispositivo;

b)
PAGAR
ao autor, os valores descontados indevidamente ao longo da demanda, também em dobro, desde que haja a comprovação do desconto em sede de cumprimento de sentença, sobre os quais deverá incidir correção monetária e juros de mora, de acordo com os critérios, índices e termos indicados no capítulo anterior, que passam a integrar este capítulo dispositivo;

c)
PAGAR
ao autor indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), sobre o qual deverá incidir correção monetária e juros de mora, de acordo com os critérios, índices e termos indicados no capítulo anterior, que passam a integrar este capítulo dispositivo.

RATIFICO a decisão de ID n°51618742.

Por fim,
DECLARO INEXISTENTE A RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL
noticiada pela parte requerente, determinando que o requerido proceda ao cancelamento de eventuais contratos, se porventura ainda estiverem ativos. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0005531-90.2019.8.08.0038, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível).

Via de consequência,
DECLARO EXTINTO
o processo, com resolução do mérito, na forma do Art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 12738068),
pugnando a reforma da sentença para fins de majorar o quantum indenizatório a título de compensação por danos morais. Aduziu que a indenização por danos morais fixada em R$3.000,00 (três mil reais) revela-se claramente injusta e desequilibrada quando confrontada com a capacidade econômica do ofensor e com a perda do tempo útil por parte do recorrente visando a resolução do problema.

Contrarrazões pelo requerido ao ID 12738584, intempestivas.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação ante os custos discutidos no processo, sendo a parte, inclusive, assistida pela Defensoria Pública.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual relata a demandante ser aposentada, e que após retirar o histórico de crédito detalhado do benefício constatou que desde setembro/2024, vem sofrendo descontos mensais denominados “CONTRIB. AMBEC”, o qual desconhece a origem. Com tais alegações ajuizou a presente demanda com o fito de ser restituída em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como compensação por danos morais.

A sentença condenou a ré ao pagamento do valor de R$3.000,00, a título de danos morais.

Inconformado recorre a autora pela majoração dos danos morais.

Com efeito, a matéria devolvida diz respeito ao quantum indenizatório (dano moral), e, ausente recurso da ré a falha na prestação do serviço (contratação e descontos indevidos), resta comprovada.

Como é de sabença a indenização, mormente a título de dano moral, deve ser fixada com moderação e prudência pelo julgador. Por outro lado, não deve ser insignificante, considerando-se a hipossuficiência do consumidor e a situação econômica do ofensor, eis que não pode constituir estímulo à manutenção de práticas que agridam e violem os direitos daqueles.

A fixação do montante indenizatório a título de dano moral deve considerar o dúplice aspecto do ressarcimento, que é compensatório para o lesado e punitivo para o agente causador do dano, não podendo ser insignificante e, tampouco, fonte de enriquecimento sem causa. Há, pois, que se observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixada pelo juízo de origem, não se mostra exorbitante ou irrisório, estando dentro do padrão comumente adotado por esta Turma em demandas da mesma natureza, razão pela qual voto no sentido de mantê-lo inalterado.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
, o que não vislumbrei.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95,
suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)